Tribunal: TJPA
Processo: 0047303-28.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047303-28.2014.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

APELADO: EDSON SAINT CLAIR SILVA DOS PRAZERES, MARIA MARLENE PRAZERES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0047303-28.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

EMBARGADOS: ACORDÃO ID N.º 4090051 e EDSON SAINT CLAIR SILVA DOS
PRAZERES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (ID n° 4135998), oposto por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE,
em face do Acórdão (ID
4090051), que negou provimento à Apelação da Embargante, mantendo a condenação por danos morais decorrente de demora na autorização de procedimento médico urgente, que resultou no óbito da paciente.

Em suas razões recursais (ID 4135998 - Pág. 2), o Embargante alega omissão e obscuridade no acórdão quanto à aplicação de danos morais presumidos, argumentando que, em face de discussão contratual plausível, não deveriam ser configurados danos morais. Invoca a correção da fundamentação sobre a aplicação do contrato e das cláusulas contratuais sob a ótica dos artigos 186, 188, I, e 927 do Código Civil, além de questionar o montante indenizatório fixado.

Devidamente instado, a parte Embargada
EDSON SAINT CLAIR SILVA DOS PRAZERES
, não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão (ID 4473342).

É o relatório.

Passo proferir voto.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Após uma análise detalhada do Acórdão impugnado, verifico que não há a omissão ou obscuridade alegada. Deve-se, assim, esclarecer que a função dos embargos de declaração é sanar obscuridade, eliminar contradição, erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Neste caso, observa-se que o Embargante apontou omissão quanto à aplicação de danos morais. Contudo, o Acórdão foi explícito ao reconhecer o dano moral pela demora injustificada na autorização do procedimento médico, caracterizando-se o ato ilícito praticado conforme destacado:

Foi verificado que o relatório médico acostado à fl.21 (ID.1476824- Pág.22) atestara a necessidade de cirurgia com a maior brevidade, pois há risco de trombose, embolia, formação de escara sacral, insuficiência renal, pneumonia e outras comorbidades que podem advir do paciente acamado, sendo solicitado a cirurgia no dia 14/03/2013.

(...)

Com efeito, considerando a data de solicitação de cirurgia até a piora do quadro clinico médico, a autora esperou por 11 dias para a realização do procedimento cirúrgico, em razão da inércia da requerida em autorizar o ato médico em questão, embora não haja justificativa para tal retardo diante dos riscos apontados no laudo médico supracitado, em total desrespeito à RN n° 259, da Agência Nacional de Saúde, vindo a falecer no dia 27/03/2014.

(...)

Desse modo, havendo previsão contratual de cobertura da doença e prescrição de tratamento pelo médico que acompanha o paciente, independentemente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, sobretudo porque é o médico ou profissional habilitado quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao usuário, e não o plano de saúde, restando evidenciado que houve falha na prestação de saúde, que veio a ocasionar o óbito da paciente.

De tudo que já foi debatido nos presentes autos e pelas provas apresentadas, entendendo que resta caracterizado o ato ilícito praticado pela ré/apelante.

Assim, não há omissão a ser suprida, pois o acórdão tratou diretamente da causalidade entre a conduta da embargante e o evento danoso, aplicando corretamente o entendimento de que a demora na autorização de procedimentos urgentes configura ato ilícito, ensejando danos morais.

O argumento de que o ato estava amparado pelo contrato e que não houve violação de direito não encontra respaldo nos autos. A embargante falhou em seu dever contratual de prestar serviço tempestivo e eficiente, conforme determinam as normas aplicáveis aos contratos de plano de saúde, independentemente da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ainda assim, como bem fundamentou a decisão colegiada embargada, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a injustificada recusa ou demora na autorização de procedimentos cobertos gera dano moral indenizável, pois exacerba o sofrimento e a angústia do paciente. Vejamos:

No tocante
ao valor da indenização referente ao dano mora
, apesar do apelante não ter informado em suas razões de reforma qual seria o patamar indenizatório que ele entende devido à título de danos morais no presente caso, muito menos ter ele trazido aos autos qualquer jurisprudência nesse sentido, somente argumentando que o valor da
indenização em R$ 40.000,00
revela-se abusivo, todavia, ressalte-se que esse valor está aquém dos valores fixados nos julgados tanto do STJ, quanto desta Corte de Justiça em casos semelhantes, os quais colacionei, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1042 DO NCPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - PLANO DESAÚDE - RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

3. A condenação da agravante no pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade fixados, em casos análogos, por esta Corte Superior.

(STJ - AgInt no AREsp 1046995 / RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 23/03/2018).

EMENTA:APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. SOLICITAÇÃO POR MÉDICO CREDENCIADO DE UTILIZAÇÃO DE 2 (DUAS) PRÓTESES CARPENTIER - MITRAL E AÓRTICA NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE IDOSA, COM CONTRAINDICAÇÃO DE PRÓTESE MECÂNICA. RECUSA DO PLANO DESAÚDE EM FORNECER O MATERIAL SOLICITADO. LIMINAR DEFERIDA EM PLANTÃO. PACIENTE QUE FALECEU NO CURSO DA DEMANDA. CHOQUE CARDIOGÊNICO. RECUSA INDEVIDA / INJUSTIFICADA DA OPERADORA DO PLANO DESAÚDE. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Deste modo, considerando toda a particularidade do caso acima enumeradas, entendo ser necessária a redução do quantum indenizatório para R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), eis que tal valor encontra-se dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito
(...)

(2019.00390630-74, 200.164, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-07, Publicado em Não Informado(a)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 40.000,00, este está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da prevenção e repressão eficazes dos danos morais, conforme trecho do Acordão guerreado:

Portanto, considerando os precedentes dessa Corte de Justiça e do C. STJ, bem como, as circunstâncias do caso concreto, entendo que a fixação do valor dos danos morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sendo R$ 20.000,00 para cada filho da “de cujus” atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao caráter dúplice - pedagógico e reparador - que contém a sanção.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não cabe, via embargos de declaração, reexaminar matéria já decidida a pretexto de clarificar uma suposta omissão que, na verdade, reflete o inconformismo da parte com o decidido.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Diante disso, o Embargante busca, através de seus argumentos, uma reapreciação do mérito da causa sob o manto de uma suposta omissão. No entanto, as decisões judiciais não são obrigadas a rebater ponto a ponto as alegações das partes quando já têm fundamento suficiente para decidir o conflito. Logo, a fundamentação utilizada foi suficiente para o deslinde da controvérsia.

Os Embargos de Declaração não se prestam a modificar decisão que se mostrou clara e congruente com os limites da lide. O pedido de efeito modificativo, no contexto apresentado, reflete um mero inconformismo com o resultado do julgamento, o qual, repise-se, não sofre de qualquer vício de omissão, contradição, erro material ou obscuridade que justifique a revisão pretendida.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza omissão no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Ademais, os declaratórios não se propõem, assim, para inovação ou mesmo para instar a reapreciação de matéria com o enfrentamento destacado de todos os dispositivos legais citados pelas partes ou argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado.

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 0,02% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno o Embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 0,02% sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 11 de junho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024